Tribunal: TJES
Processo: 0001040-38.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001040-38.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAL NOEL CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Castelo/Brejetuba, que condenou o embargante à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado (feminicídio), nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) verificar se houve omissão quanto à alegação de bis in idem na valoração da culpabilidade; (2) apurar eventual omissão na análise do risco concreto a terceiros no contexto do crime; (3) analisar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 545/STJ e ao não reconhecimento da confissão espontânea; e (4) definir se há ausência de fundamentação concreta para a fração de aumento da pena aplicada com base no art. 121, §2º-A, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via própria para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A tese de
bis in idem
foi implicitamente afastada, tendo o acórdão fundamentado que a valoração negativa da culpabilidade decorreu do dolo intenso e da reprovabilidade elevada da conduta, evidenciada pela execução do crime com nove disparos, em local público e diante de familiares, inclusive crianças — circunstâncias autônomas e distintas das qualificadoras reconhecidas.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do risco a terceiros inocentes e da prática em via pública, foi expressamente abordada no acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

A confissão espontânea foi corretamente afastada, pois o réu não admitiu integralmente os fatos nem reconheceu as qualificadoras, apresentando versão exculpatória. O acórdão reconheceu, contudo, a atenuante genérica do art. 66 do CP, em razão da apresentação voluntária. A Súmula 545 do STJ não se aplica ao caso, pois o julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que não se baseou na versão do acusado.

A fração de 2/5 aplicada à causa de aumento do art. 121, §2º-A, III, do CP foi devidamente fundamentada na presença de três descendentes da vítima (dois filhos e um neto), o que ultrapassa o mínimo exigido pelo tipo penal, justificando a elevação proporcional da pena, conforme jurisprudência do STJ.

A tentativa de obter modificação no julgado por meio de embargos de declaração, com reiteração de teses já enfrentadas, revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é juridicamente incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001040-38.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATAL NOEL CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747, JOAO VITOR MACHADO NOGUEIRA - ES40857, LEONARDO MACHADO DA SILVA - ES23033

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

NATAL NOEL CORR
Ê
A,
contra o venerando acórdão que, à unanimidade, que
negou provimento à
a
pelação Criminal
, mantendo integralmente a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Castelo/Brejetuba, que o condenou à pena de
30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pelo crime de
homicídio triplamente qualificado (feminicídio)
, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, todos do Código Penal.

O embargante sustenta a existência de omissões relacionadas: (1) à alegada ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade (primeira fase da dosimetria); (2) à ausência de risco concreto a terceiros, na valoração negativa das
circunstâncias do crime
; (3) à
inaplicabilidade da Súmula 545 do STJ
e ao não reconhecimento da confissão espontânea; e (4) à
falta de fundamentação concreta
para fixação da fração de aumento em 2/5, na causa de aumento do art. 121, §2º-A, III, do CP.

Não assiste razão ao embargante.

No que diz respeito ao alegado
bis in idem
, o acórdão embargado examinou expressamente a valoração da
culpabilidade
, destacando que a reiteração de
nove disparos em ambiente público e diante de familiares
, inclusive crianças, demonstra dolo intenso e elevada reprovabilidade da conduta. Não se trata de mera repetição do tipo penal, mas de elemento concreto e autônomo que
excede a normalidade do
iter criminis
do homicídio.

A alegação de
bis in idem
foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão afirmou que tais elementos não se confundem com as
qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

Quanto à alegação de
ausência de risco concreto a terceiros,
também foi enfrentada no acórdão.
A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, diante de familiares e com risco a terceiros inocentes, foi devidamente fundamentada. O local e o contexto dos disparos, aliado à presença de crianças, são suficientes para justificar a exasperação da pena, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A menção à Súmula 545/STJ tampouco procede.
A atenuante da
confissão espontânea
foi corretamente afastada, considerando que o réu
não admitiu integralmente os fatos
, tampouco reconheceu as qualificadoras, apresentando versão exculpatória. O acórdão embargado tratou do tema ao afirmar que, apesar disso, foi reconhecida a
atenuante genérica do art. 66 do CP
, pela apresentação voluntária do réu.

A
Súmula 545 do STJ
exige que a confissão, mesmo que qualificada, tenha sido
utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o que não se verifica na hipótese, já que o julgamento foi realizado pelo
Tribunal do Júri
, cuja decisão é soberana e não se fundou na versão do acusado.

Logo,
não há omissão
, mas apenas inconformismo com a conclusão alcançada.

Por fim, o acórdão foi claro ao justificar a fixação da fração de
2/5 na causa de aumento do art. 121, §2º-A, III, do CP
, diante da prática do crime
na presença de dois filhos da vítima e um neto
, o que extrapola o mínimo exigido pelo tipo penal e agrava a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ admite a majoração acima do mínimo legal, desde que motivada por elementos concretos, como ocorreu no caso dos autos. Não se trata de critério arbitrário, mas sim da observância dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ora, a busca por uma punição mais branda, ao argumento de que o acórdão padece de pontos omissos, é pretensão que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa, quanto mais se enfrentados os temas novamente suscitados.

Verifica-se, portanto, que o embargante utiliza os presentes aclaratórios
com o único propósito de rediscutir o mérito da decisão
, o que
é vedado na via dos embargos de declaração.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.